Tribunal: TJBA
Processo: 0185988-04.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0185988-04.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA RAQUEL CARVALHAL GONZALEZ

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

ESPÓLIO: RAQUEL GONZALEZ CARVALHAL

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MANDATO OUTORGADO POR PESSOA FÍSICA. SÓCIA REPRESENTANTE DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO BEM. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA EXIGIR CONTAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTADA. DEVER LEGAL DO MANDATÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E CONTRADITÓRIAS. NARRATIVA DE REPASSES INFORMAIS EM ESPÉCIE. DOCUMENTOS EM PODER DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. VÍNCULO FAMILIAR NÃO ELIDE OBRIGAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade ativa para a ação de prestação de contas decorre da relação jurídica de mandato estabelecida entre mandante e mandatária, ainda que o objeto do mandato diga respeito a bem de titularidade de pessoa jurídica da qual a mandante era sócia. A procuração foi outorgada por pessoa física na qualidade de representante da parte societária, configurando relação pessoal de mandato.

2. Os herdeiros e o espólio do mandante possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, pois o dever de prestar contas decorre diretamente da lei e subsiste após a morte do mandante, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. O ordenamento jurídico impõe ao mandatário o dever inequívoco de prestar contas de forma detalhada, precisa e acompanhada de documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e o respectivo saldo, nos termos dos artigos 668 do Código Civil, 917 do CPC/1973 e 551 do CPC/2015.

4. O vínculo familiar e a relação de confiança entre mandante e mandatária não elidem a obrigação legal de prestar contas formalmente. A confiança depositada impõe grau ainda maior de diligência e transparência, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

5. A alegação de que os documentos comprobatórios teriam sido entregues à mandante ou permaneceriam em poder de terceiros não exonera a mandatária de sua responsabilidade legal. A boa-fé que norteia a atuação do mandatário exige que este mantenha os comprovantes ou os apresente aos autos quando instado judicialmente.

6. Narrativas contraditórias, alegações genéricas de repasses informais em espécie e ausência de documentação comprobatória não suprem o ônus probatório imposto ao mandatário, sendo insuficientes para demonstrar a regular destinação dos valores recebidos.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0185988-04.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante MÁRCIA RAQUEL CARVALHAL GONZALEZ e apelado ESPÓLIO DE RAQUEL GONZALEZ CARVALHAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .